Tribunal: STF
Processo: ARE 1593591
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS – DESENTENDIMENTO ENTRE ALUNO E DIRETORA DA UNIDADE EM OUTUBRO DE 2017 – ALEGAÇÃO DE COMPORTAMENTO AGRESSIVO DA SERVIDORA QUE DESENCADEOU REAÇÃO DESPROPORCIONAL NO ENTÃO ADOLESCENTE, DIAGNOSTICADO COM AUTISMO – FATO QUE, À ÉPOCA, DEU ENSEJO À REPRESENTAÇÃO DITA INFUNDADA POR ATO INFRACIONAL – ALEGADA FALHA DA UNIDADE ESCOLAR EM PROMOVER A INCLUSÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAS PELAS REPERCUSSÕES DO EVENTO – AUSÊNCIA, CONTUDO, DE PROVAS DO ILÍCITO OU DA OMISSÃO ESTATAL – DANOS TAMBÉM NÃO DEMONSTRADOS – IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.
1. Responsabilidade objetiva não vale por responsabilidade integral. Ao particular – ainda que dispensada divagação a respeito de culpa – caberá demonstrar a relação de causalidade entre a conduta estatal e o dano. O nexo etiológico será pesado normativamente, no sentido de identificar se havia dever legal de agir de outra forma ou de não se omitir. A missão será identificar se o serviço público falhou e se era aceitável reclamar atuação que não gerasse (ou impedisse) o dano.
Aqui, embora incontroverso que houve uma desavença entre o autor – adolescente com diagnóstico de autismo ao tempo dos fatos –, e a diretora da unidade escolar, não se comprovou ato ilícito da servidora, tampouco omissão do Poder Público.
2. Não há conduta que justifique danos morais (e materiais): muito embora improcedente a representação feita pela diretora em face do suposto ato infracional, revelou-se no mesmo processo que a ação do adolescente se categorizou como ato de indisciplina, sem provas ainda de ter sido desencadeada por agressão da servidora.
3. Muito menos se cogita de reparação se a deflagração do procedimento infracional não foi falsamente motivada pela servidora; tampouco a conduta ofensiva promovida por particulares em redes sociais e já devidamente reparada pode ser imputada a algum comportamento do Poder Público.
4. Ausente, enfim, prova de omissão da unidade escolar, que desde o ingresso do aluno demonstrou interesse em incluí-lo no ambiente acadêmico e, mesmo após o acontecimento, tomou decisões visivelmente voltadas à tentativa de remediar a situação.
Além do mais, não se comprovou a providência tomada pelo Conselho Escolar – transferência do aluno para outro estabelecimento de ensino – tenha sido motivada por tentativa de exclusão do aluno, ou que o ensino domiciliar foi proporcionado com essa mesma intenção.
5. Recurso desprovido."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; e 37, § 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente